Tribunal: TJDFT
Processo: 0740159-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740159-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS AGRAVADO: GUSTAVO DAMIAO DE OLIVEIRA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se a renúncia de mandato noticiada no id. 33150644/33150645, em que a parte ALEX DE SOUSA MELO comunica a revogação dos poderes do causídico constituído nos autos. Considerando que ainda não houve constituição de novo advogado, bem como que a referida parte agravada reside nos Estados Unidos da América, cujo endereço se encontra incompleto inviabilizando, portanto, sua intimação para este desiderato, intime-se o advogado anteriormente constituído – CARLOS HENRIQUE BERGAMASHI FIOROTE (OAB DF 36.894) para que, informe nos autos o atual endereço da referida parte, bem como o número de telefone do mesmo para eventual contato via whatsapp a fim de que seja intimado para constituição de novo advogado nos autos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora